Tribunal: TJSP
Processo: 1006070-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000697160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006070-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
2/10
7a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Dr. CELSO ALVES DE REZENDE
VOTO No 25.994
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos
elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público,
há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula
188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINARES
AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 149/155 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra
Companhia Paulista de Força e Luz para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 3.454,72, com correção monetária desde o
desembolso, além de juros de mora legais, contados da citação. Em
consequência da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
3/10
Irresignada,
a
concessionária
de
serviço público interpôs, a fls. 159, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a
fls. 160/176, diz, preliminarmente, que a autora carece de interesse de agir,
uma vez que não houve prévio requerimento administrativo. Suscita a
prescrição da pretensão autoral. Afirma que o julgamento foi contrário à prova
dos autos. Alega que os documentos trazidos aos autos não comprovam a
existência de qualquer intercorrência de energia elétrica na data informada.
Assevera que se fazia necessária a apresentação dos equipamentos
eletrônicos, a fim de apurar as ocorrências sugeridas. Argumenta com a
inexistência de responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou
força maior, sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade
subjetiva. Assinala que as instalações internas são de responsabilidade dos
usuários, de modo que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva
dos segurados.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 182/195.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
4/10
Afasta-se
a
questão
isagógica
relacionada à falta de interesse processual.
A Resolução no 414/2010 da ANEEL é
direcionada ao consumidor, usuário dos serviços de energia elétrica, a quem
incumbe a comunicação do problema à Concessionária, solicitando a
reparação pela via administrativa. Situação distinta é a da seguradora, que age
no exercício do direito de regresso.
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
Também não há se falar em nulidade
do julgado, por cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova. Cabe-
lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a iniciativa do magistrado
a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem determinar a
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
5/10
produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de defesa.
A
propósito,
leciona
Cássio
Scarpinella Bueno:
“A fórmula adotada pelo novo CPC é, inegavelmente, mais completa e
preferível que a do art. 436 do CPC de 1973, sendo pertinente também a
expressa remissão ao art. 371, que permite ao magistrado apreciar a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
(princípio da aquisição da prova), indicando na decisão as razões da
formação de seu convencimento.”2
Cuidam
os
autos
de
ação
de
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Discorre a autora, em síntese, haver arcado com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Relata ter havido
oscilações de energia elétrica fornecida pela requerida a seu segurado Daniel
Augusto Frasca, contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial,
representado pela apólice no 0118.65.31.305-7, o que gerou danos a
determinados utensílios eletrônicos. Aduz ter pago os danos sofridos pelo
segurado que, descontado o valor da franquia recebida, somou a importância
de R$ 3.454,72. Juntou os documentos de fls. 15/31.
2 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo código de processo civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.
319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
6/10
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, aquele édito monocrático não merece reparo.
Por ostentar o apanágio de preliminar
de mérito, urge se examine, desde logo, a questão isagógica levantada pela
demandada, atrelada à ocorrência de prescrição.
A ação regressiva de seguradora
contra o causador dos danos não evolve sob a égide do art. 206, § 3o, V, do
Cód. Civil, mas sim sob o império do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, o que, dito de outra forma, significa que é quinquenal o seu prazo
prescricional:
“Ação Regressiva - Contrato de seguro Prestação de serviços -
Energia elétrica - Nexo causalidade - Danos a equipamento
elétrico. A pretensão condenatória lastreada no fato do serviço pode
ser deduzida no prazo de cinco anos, consoante artigo art. 27 do
CDC, uma vez caracterizada relação de consumo. Paga a
indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de
seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida
para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de
falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua
rede de distribuição de energia. Dever de indenizar configurado, ante
a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo
a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.”3
3 TJSP 21a Câmara de Direito Privado Apelação 1005001-05.2017.8.26.0114 - Rel. Des. Itamar
Gaino J. 11/12/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
7/10
O
sinistro
noticiado
deu-se
em
25/06/2016. A ação foi ajuizada em 20/02/2019. Consequentemente, tendo por
nortes o princípio da actio nata e o prazo quinquenal da prescrição, a pretensão
da acionante relativamente a tal segurado não foi sepultada pela prescrição.
É sabido que a ação só atua no conflito
de partes antagônicas.
Deveras, a legitimidade deve ser
aferida de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de
pedir fática. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação
inteligível com os fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor
só age realmente contra aquele que é titular da relação de direito material,
visando a operar efeito à tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é
elemento ou aspecto da legitimação de agir, na medida em que o réu é a
contraparte daquela relação jurídica originária.
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
8/10
Tribunal Federal.4
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107,
da Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”5
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos. Também
fez juntar aos autos: apólice firmada com os segurados, avisos de sinistro,
laudos técnicos, relatórios de regulação do sinistro, tela do comprovante de
4 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.
5 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
9/10
pagamentos feitos ao beneficiário e fatura de consumo (fls. 15/31).
Perfeito,
portanto,
o
nexo
de
causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a recorrente não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega
a apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividade.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006070-04.2019.8.26.0114
10/10
para julgar a ação procedente.”6
Ainda, em que pese o disposto no art.
85, § 11, do CPC, não há se falar em majoração da verba honorária
sucumbencial, eis que seu arbitramento foi feito pelo limite máximo legal (§ 2o).
Postas estas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
6 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.